Tribunal: TJMT
Processo: 1017059-87.2022.8.11.0015
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017059-87.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GABRIEL DIVINO DA SILVA AJALA - CPF: 036.455.231-03 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LEONARDO DOS SANTOS PIRES - CPF: 042.057.001-21 (RECORRENTE), MIKEUS MARIO DA SILVA CAMARGO - CPF: 062.010.021-46 (RECORRENTE), MARINALVA AZEVEDO SANTOS - CPF: 055.887.441-01 (TERCEIRO INTERESSADO), GILSON SANTOS AMORIM (VÍTIMA), MARINA AZEVEDO CAMPOS - CPF: 101.179.001-76 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEONARDO DOS SANTOS PIRES - CPF: 042.057.001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MIKEUS MARIO DA SILVA CAMARGO - CPF: 062.010.021-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Homicídio duplamente qualificado consumado e tentado. Aborto sem consentimento da gestante. Integração em organização criminosa armada. Dosimetria da pena. Culpabilidade grave. Compensação parcial da confissão espontânea. Preponderância da agravante do motivo torpe. Recurso desprovido.

I.

CASO EM EXAME

1.
Narra-se na denúncia que as vítimas
G.S.A.
e a convivente
M.A.C.
tiveram as mortes decretadas pela cúpula do
Comando Vermelho
, na cidade de Sinop-MT. Os crimes aconteceram na noite de 25 de julho de 2022; após
receberem
a ordem de execução,
G.F.O.

de M.
,
o apelante
G.D. da S.
,

M.M. da S.C.
e outro indivíduo não identificado foram até a residência do casal, arrombaram a porta e entraram já atirando, acertando primeiro
M.A.C.
, à época grávida, que não resistiu e morreu. Durante a ação delitiva, a vítima
G.S.A.
, após ouvir os disparos de arma de fogo e os gritos da convivente pegou sua arma de fogo e trocou tiros com os suspeitos, vindo a atingir
G.F.O.
, que faleceu no local. Ato contínuo,
G.S.A.
, mesmo ferido, conseguiu fugir. O apelante
interpôs Recurso de Apelação contra sentença que o condenou, junto a outros agentes, pelos crimes de
homicídio duplamente qualificado
(art. 121, § 2o, I e IV, do CP),
tentativa de homicídio qualificado
(art. 121, § 2o, I e IV c/c art. 14, II, do CP),
aborto sem consentimento da gestante
(art. 125, do CP), e
integração de organização criminosa armada
(art. 2o, § 2o da L. 12.850/13).

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.1. A questão em discussão versa sobre a possibilidade de: (i) fixar as reprimendas basilares nos mínimos legais; (ii) compensar, integralmente, a atenuante de confissão espontânea com a agravante do motivo torpe.

2.2. A controvérsia reside na análise da culpabilidade exacerbada do apelante e no alcance de sua confissão extrajudicial, que foi retratada em plenário.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.1.

O
agente que já sofreu condenação penal e está cumprindo pena em regime diverso do fechado que comete novos crimes, em especial graves como os vistos na hipótese em tela, o faz com completo menoscabo com os ditames da justiça, evidenciando, assim, dolo intenso apto a autorizar o incremento das reprimendas iniciais que lhe foram impostas mediante a aferição desfavorável de sua culpabilidade.

3.2. A
confissão extrajudicial, retratada em juízo, justifica a compensação parcial com a agravante do motivo torpe, com a preponderância da agravante, também de natureza subjetiva.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

Apelação desprovida.

Tese de julgamento
: "A reiteração criminosa de agente que já vinha sendo monitorado eletronicamente justifica a exasperação da pena pela culpabilidade exacerbada. A confissão espontânea retratada em plenário não é suficiente para compensação integral com a agravante de motivo torpe."

Dispositivos relevantes citados
:
art. 93, IX da CF;
art. 67, do CP;
art. 59 do CP
; art. 61, I, II,
a
, do CP; art. 65, I, III,
d
, do CP.

Jurisprudências relevantes citadas
:
STJ. AgRg no HC n. 865.341/SE; STJ. AgRg no AREsp n. 2.442.297/SP e STJ. AgRg no HC n. 781.327/RS.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Gabriel Divino da Silva Ajala
interpôs, a tempo e modo, este recurso de
Apelação Criminal
em face da sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1017059-87.2022
pelo
MM. Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT,
em que, materializando a vontade dos integrantes do Conselho de Sentença,
condenou
o apelante ao cumprimento, em regime
fechado
, à pena de

36 anos e 7 meses
de
reclusão
e ao pagamento de
12 dias multa
pela prática, em concurso material, dos crimes de
Homicídio duplamente qualificado
(art. 121, § 2o, I e IV do CP);
Homicídio duplamente qualificado tentado
(art. 121, § 2o, I e IV c/c art. 14, II, do CP);
Aborto sem o consentimento da gestante
(art. 125,
caput
, do CP) e
Integração de organização criminosa armada
(art. 2o, § 2o da Lei 12850/13).

Em suas
razões
, o apelante se insurge tão-somente contra os cálculos de suas penas, buscando a
fixação
das reprimendas iniciais nos respectivos patamares
mínimos
e a
compensação integral
da atenuante da
confissão
espontânea com uma das
agravantes
reconhecidas em seu desfavor (Id.
244858731).

As
contrarrazões
ofertadas pelo d. Promotor de Justiça são pelo
desprovimento
do recurso (Id.
244858733).

Nesta instância, a i.
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou, em parecer, pelo
provimento parcial
do apelo,
conforme síntese respectiva que segue transcrita (Id. 247211657):

“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO, HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, ABORTO PROVOCADO POR TERCEIRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA (art. 121, § 2°, incisos I e IV, art. 121, § 2°, incisos I e IV c/c art. 14, inciso II, e art. 125, caput, todos do Código Penal e art. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. DA ALEGADA INIDONEIDADE DO FUNDAMENTO UTILIZADO PARA NEGATIVAR A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE – Improcedência – Fundamentação idônea para exasperar a pena-base – Jurisprudência do TJMT – 2. DA PRETENDIDA COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO COM UMA DAS AGRAVANTES RECONHECIDAS, PARA TODOS OS CRIMES – Procedência – Confissão extrajudicial posteriormente retratada em juízo – Precedentes STJ – Compensação parcial apenas admitida em casos em que a confissão é parcial ou qualificada, ou quando o acusado é multirreincidente – Jurisprudência do TJMT – Enunciado Orientativo no 41 da CCR/TJMT – PARECER PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO APELO DEFENSIVO”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Por volta das 21h da noite de 25 de julho de 2022, o apelante
Gabriel Divino da Silva
,
Mikeus Mário da Silva Camargo
,
Guilherme Felipe Oliveira de Moura
(falecido) e outro indivíduo não identificado, a mando de
Leonardo dos Santos Pires
, todos integrantes da facção criminosa
Comando Vermelho
, agindo com
animus necandi
, utilizando-se de armas de fogo, por motivação torpe e mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, ingressaram em uma residência particular situada em Sinop-MT, mataram
Marina Azevedo Campos
em quem, por estar grávida de 20 semanas, também provocaram aborto sem o consentimento da gestante, e tentaram matar
Gilson Santos Amorim
, só não consumado o intento homicida em relação a ele por circunstâncias alheias às suas vontades.

Narra a denúncia que
Gilson Santos Amorim
e a convivente
Marina Azevedo Campos
tiveram as mortes decretadas pela cúpula do
Comando Vermelho
, na cidade de Sinop-MT representada por
Leonardo
, em razão de
Gilson
ter pedido exclusão da facção, deixando, inclusive, de cumprir as missões que lhe foram destinadas, dentre elas, a aquisição e venda de drogas da referida organização criminosa.

Na data acima, após
Leonardo
dar a ordem de execução,
Guilherme Felipe Oliveira

de Moura
, o apelante
Gabriel Divino da Silva
,
Mikeus Mário da Silva Camargo
e outro indivíduo não identificado foram até a residência do casal, arrombaram a porta e entraram já atirando, acertando primeiro
Marina
,
que não resistiu e morreu.

Durante a ação delitiva,
Gilson
, após ouvir os disparos de arma de fogo e os gritos da convivente, pegou sua arma de fogo e trocou tiros com os suspeitos, vindo a atingir
Guilherme Felipe Oliveira de Moura
, que faleceu no local. Ato contínuo,
Gilson
, mesmo ferido, conseguiu fugir.

Após regular instrução processual, o Conselho de Sentença condenou o apelante
Gabriel Divino da Silva
,
Mikeus Mário da Silva Camargo
e
Leonardo dos Santos Pires
pela prática, em concurso material, dos crimes de
Homicídio duplamente qualificado
(art. 121, § 2o, I e IV do CP);
Homicídio duplamente qualificado tentado
(art. 121, § 2o, I e IV c/c art. 14, II, do CP);
Aborto sem consentimento da gestante
(art. 125,
caput
, do CP) e
Integração de organização criminosa armada
(art. 2o, § 2o da Lei n. 12850/13), reconhecendo em relação ao último a incidência da agravante prevista no art. 2o, § 3o da Lei n. 12850/13.

Gabriel Divino da Silva
foi o único a interpor recurso, pois, conquanto não tenha se insurgido contra a condenação, sentiu-se injustiçado com as penas impostas, razão pela qual busca
a fixação das reprimendas iniciais nos respectivos mínimos e a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com uma das agravantes reconhecidas em seu desfavor.

Pois bem, sabe-se que a sanção penal imposta ao réu deve, mediante fundamentação válida que atenda as disposições contidas no art. 93, IX da Constituição Federal, ser fixada em quantitativo compatível com as finalidades de
reprovação
e
prevenção
do crime, com vistas à ressocialização do delinquente.

No que concerne à aplicação da reprimenda inicial, não se pode olvidar que o juiz possui grande discricionariedade, cabendo salientar, contudo, que essa faculdade está vinculada à observância dos oito critérios judiciais elencados no
caput
do art. 59 da Lei Substantiva Penal, de modo que ao fixar a sanção basilar, lhe é exigível que indique concretamente as razões que o fizeram considerar como favorável, ou desfavorável, quaisquer das circunstâncias judiciais.

O delito de Homicídio qualificado possui preceito secundário de 12 a 30 anos de reclusão, o de Aborto sem consentimento da gestante é apenado com 3 a 10 anos de reclusão, sendo o de Integração de organização criminosa armada punido com 3 a 8 anos de reclusão e multa.

Na hipótese dos autos, no primeiro momento da individualização das reprimendas o juiz condutor do processo estabeleceu as reprimendas basilares acima do mínimo legal, estipulando-as em:

“(...). a) Art. 121, § 2o, incisos I e IV, do CP (vítima Marina) = 14 (quatorze) anos de reclusão;

b) Art. 121, § 2o, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (vítima Gilson): 14 (quatorze) anos de reclusão;

c) Art. 125,
caput
, do CP = 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão;

d) Art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/2013 = 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa. (...)”. (Sentença de Id. 244858718).

Para tanto, considerou “
A culpabilidade, compreendida como o grau de reprovabilidade/censurabilidade da conduta, não é natural aos crimes ou do que era necessário para executá-los. Isto porque, conforme consta dos autos, o réu praticou o crime ostentando, no momento dos fatos, tornozeleira de monitoração eletrônica. Tal equipamento de monitoramento eletrônico foi, inclusive, utilizado pela Polícia a fim de confirmar a autoria do crime, uma vez que, conforme relatórios juntados às fls. 128/285 dos autos, o acusado se encontrava no local dos fatos, exatamente na hora em que a perícia precisou terem ocorridos os assassinatos. Em interrogatório realizado na delegacia de polícia, o réu confessou acreditar que, no dia dos fatos, a referida tornozeleira estivesse descarregada. Desta forma, verifica-se que o réu violou o voto de confiança dado a ele pela Justiça, uma vez que este, durante o cumprimento de pena em regime diverso do fechado, utilizou de sua liberdade de locomoção para voltar a delinquir, praticando novos crimes que, aliás, são indiscutivelmente piores do que aqueles pelos quais se encontrava cumprindo pena (roubo majorado). (...)
”. (Sentença de Id. 244858718).

A
culpabilidade
,
enquanto elementar do art. 59 do CP, é fator a ser mensurado a partir da forma como o agente se coloca frente ao bem jurídico tutelado pela norma penal.

Nesse contexto, não há como deixar de reconhecer que o agente que já sofreu condenação penal e, enquanto está cumprindo pena em regime diverso do fechado, comete novos crimes, em especial graves como os vistos na hipótese em tela, o faz com completo menoscabo com os ditames da justiça, evidenciando, assim, dolo intenso apto a autorizar a aferição desfavorável de sua culpabilidade.

Na linha desse raciocínio, têm-se o seguinte julgado:

“(...) . 6. Segundo reiterado entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, o cometimento de novo delito pelo agente em gozo de liberdade condicional constitui fundamento idôneo para exasperar a pena-base (...).

7.
No caso, as instâncias ordinárias consideraram como desfavoráveis a culpabilidade do agente (prática delitiva enquanto cumpria pena por condenação anterior, estando, inclusive, com tornozeleira eletrônica no momento da prisão)
e os maus antecedentes (condenação definitiva não sopesada para fins de reincidência), para elevar a pena-base do delito de tráfico de entorpecentes em 2 anos e 6 meses de reclusão, o que não se mostra desproporcional, tendo em vista as penas mínima e máxima do delito de tráfico de drogas (5 a 15 anos). (...)”. (STJ. AgRg no HC n. 865.341/SE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024).

Quanto ao ponto, a sentença não merece retoques
.

Prosseguindo, na segunda etapa dosimétrica, o magistrado reconheceu, em relação aos crimes de: Homicídio qualificado consumado, a incidência das agravantes da reincidência, do motivo torpe e do cometimento do crime contra mulher grávida (art. 61, I, II,
a
,
h
, do CP); Homicídio qualificado tentado e Aborto sem o consentimento da gestante, a incidência das agravantes da reincidência e do motivo torpe (art. 61, I, II,
a
, do CP); Integração de organização criminosa armada, a incidência da agravante da reincidência (art. 61, I, do CP) e, em relação a todos os delitos, a incidência das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea (art. 65, I, III,
d
, do CP).

Na sequência, compensou integralmente a atenuante da menoridade relativa com a da reincidência e, parcialmente a agravante do motivo torpe com a atenuante da confissão espontânea, preponderando a agravante por entender que:

“(...)
diante da existência de uma agravante preponderante (reincidência), ao lado de uma atenuante também preponderante (menoridade relativa), a compensação integral de ambas é de rigor (art. 67 do CP) (...).

Ainda,
com relação aos crimes de homicídio e aborto, se faz presente a agravante do motivo torpe, por outro lado, incidente a atenuante da confissão extrajudicial
.

Neste ponto, vale apontar que a compensação nesta etapa deve ser parcial, e não na sua totalidade
. Explico. Aquele que nega em juízo a prática do crime não demonstra total arrependimento, pelo contrário, busca apenas isentar-se da responsabilidade penal. Em sentido oposto, aquele que confessa no curso da instrução processual demonstra um mínimo de arrependimento e colabora com o deslinde da ação penal. Assim, a
confissão extrajudicial não merece o mesmo abrandamento da pena se comparada à confissão judicial ou até mesmo quando qualificada, isso porque no caso em análise o acusado negou todos os fatos em plenário, buscando justamente isentar-se da responsabilidade penal, devendo assim prevalecer a agravante de pena como preponderante, de modo que promovo o aumento da pena dos crimes de homicídio e de aborto na fração de 1/8 (um oitavo), e não no montante de 1/6 (um sexto) como de praxe
.
(...).
Em arremate, considerando com o crime de integrar organização criminosa já teve a sua agravante (reincidência) compensada integralmente com atenuante da menoridade relativa, resta a incidência da atenuante de pena quanto à confissão extrajudicial, a qual também faço na fração de 1/8.
”.
(Sentença de Id. 244858718).

Mediante a fundamentação supracitada, o juiz
a quo
chegou às penas de 18 anos e 1 mês de reclusão para o
Homicídio qualificado consumado
; 15 anos e 9 meses de reclusão para o
Homicídio qualificado tentado
; 3 anos, 11 meses e 7 dias de reclusão para o
Aborto sem o consentimento da gestante
e 3 anos de reclusão e 10 dias-multa para a conduta de
Integrar organização criminosa armada
.

O apelante se insurge, outrossim, contra a preponderância da agravante do motivo torpe sobre a atenuante da confissão espontânea.

Preceitua o art. 67, do CP que,
“no concurso de
agravantes
e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam de motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência”
.

Nota-se que o dispositivo legal é claro no sentido de que as atenuantes e
agravantes
de natureza subjetiva preponderam sobre as de natureza objetiva.

Aqui necessário lembrar que
“(...)
a
confissão espontânea
e a menoridade relativa,
sendo atributos da personalidade do agente
, são igualmente
preponderantes
com a reincidência e
os motivos do delito
, consoante disposto no art. 67 do Código Penal (...)”
. (STJ. AgRg no HC n. 781.327/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022.)

Nessa ordem de ideias, poderia se concluir que a atenuante da confissão espontânea e a agravante do motivo torpe, ambas de natureza subjetiva, devem ser integralmente compensadas, não fosse o fato de que, em plenário o apelante se retratou da confissão extrajudicial, buscando, a todo custo, eximir-se da responsabilização penal.

Ora,
se por um lado
, a confissão espontânea está atrelada à personalidade do réu, por denotar que ele possui sentimentos morais aptos a lhe distinguir da massa comum dos criminosos,
por outro
, a retratação da confissão relativiza este entendimento, não a ponto de obstar a aplicação da aplicação da atenuante prevista no art. 65, III,
d
, do CP quando utilizada como fundamento da condenação, mas o suficiente para autorizar a preponderância de agravante de igual natureza subjetiva, tal como posto
in casu
.

Com as devidas adaptações, aplica-se ao caso em análise o entendimento adotado pelo STJ no seguinte julgado:

“(...) 8.
Na hipótese vertente, considerando que a confissão realizada pelo recorrente foi qualificada
pela tese da legítima defesa e, conforme assentado pelas instâncias de origem, não contribuiu para a elucidação dos fatos, justifica-se a aplicação da benesse na fração de 1/12,
devendo, consequentemente, ser parcial a compensação entre essa e a agravante alusiva ao emprego de outro recurso que dificultou a defesa do ofendido, com a preponderância desta sobre aquela
. (...)”. (STJ. AgRg no AREsp n. 2.442.297/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 26/2/2024.) . Destaquei.

III.
Diante do que foi exposto, em
parcial sintonia
com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso, mantendo a sentença invectivada tal como foi proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025